Tribunal: TJMT
Processo: 1020362-82.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020362-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL BERNARDES DE CARVALHO - CPF: 846.981.281-53 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEDRO MOTTA - CPF: 356.171.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RONEI DE SOUZA DEO - CPF: 790.077.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO PORTO DOS SANTOS - CPF: 935.329.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR KOWALESKI - CPF: 988.233.450-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO (ART. 171, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório demonstra de forma clara e convincente que o apelante, agindo com dolo, defraudou a substância e qualidade da carga de soja que deveria entregar à empresa Rumo Logística, mediante meio fraudulento, incorrendo assim no crime de estelionato previsto no artigo 171, §2º, IV, do Código Penal. Portanto, a despeito da inexistência de laudo pericial formal elaborado pela Polícia Técnica, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente pela significativa divergência entre os laudos de classificação da carga na origem e no destino, pelos depoimentos testemunhais e pela ausência de explicação plausível por parte do réu para tal alteração. Ademais, a ausência de perícia, no caso concreto, não decorreu de negligência estatal, mas de impossibilidade técnica devidamente justificada, sendo suprida por outros meios de prova idôneos, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joel Bernardes de Carvalho
contra sentença proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por fraude na entrega da coisa (art. 171, § 2º, IV do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa tendo sido substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo juiz da execução penal. (ID 260197732).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória (ID 260197738).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 260197740).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 263781254), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de estelionato mediante fraude na qualidade de mercadoria. Alteração da qualidade de coisa contratada (artigo 171, §2º, IV, do Código Penal). Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Provas documentais e testemunhais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Joel Bernardes de Carvalho, visando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, IV, do Código Penal, com fundamento na alegada ausência de prova da materialidade delitiva.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“
FATO – FRAUDE NA ENTREGA DA COISA

No dia 6 de fevereiro de 2021, em horário incerto, nas dependências do terminal ferroviário desta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JOEL Bernardes de Carvalho, consciente e voluntariamente, defraudou a substância e a qualidade de uma carga de soja de 50 toneladas, avaliada em R$ 75.720,00, a qual deveria ser entregue na empresa Rumo Logística, em prejuízo da Fribon Transportes Ltda., pessoa jurídica de direito privado.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta que, em data anterior ao crime, a empresa Fribon Transportes Ltda. contratou o motorista JOEL Bernardes de Carvalho, ora denunciado, para transportar 50 toneladas de soja de Santa Rita do Trivelato/MT a Rondonópolis/MT, em prol da empresa Novaagri, carga que deveria ser entregue no terminal da Rumo Logística.

Segundo o apurado, em 03/02/2021, o denunciado JOEL, conduzindo o conjunto veicular composto pelo caminhão Man, placa QCJ-5809, e semirreboques placas CPG-8188 e CPG 8187, compareceu no Armazém Mano Júlio, em Santa Rita do Trivelato/MT, e carregou 50.480kg de soja.

Na oportunidade do carregamento, foi emitido o laudo de classificação de origem, o qual apontou que a carga possuía 0,9% de impurezas (Num. 63529757 - Pág. 40/41), ou seja, dentro do padrão regulamentar.

Sucede que, no trajeto entre Santa Rita do Trivelato/MT a Rondonópolis/MT, a carga em questão foi adulterada com areia, prática recorrente na região sul do Estado de Mato Grosso, na qual agentes, mancomunados com o motorista, retiram parcela da soja da carreta e colocam significativa quantidade de areia no lugar, para depois remeterem ao terminal ferroviário.

É dos autos que, no dia 06/02/2021, o denunciado JOEL adentrou ao pátio do terminal da Rumo Logística em Rondonópolis/MT e iniciou os procedimentos para descarga, ou seja, efetivamente passou a entregar o produto.

Acontece que o produto não foi aceito pela Rumo Logística, pois, realizado novo teste de classificação no local, o laudo apontou que a carga em questão apresentava 15,3% de impurezas, em total divergência com a classificação realizada na origem, que, como já destacado, foi de 0,9%.

Impede consignar que, de acordo com a Instrução Normativa 11/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o percentual de tolerância de impurezas em carga de soja é de 1%.

Diante dos fundados indícios de adulteração, o representante da empresa Fribon Transportes Ltda. foi acionado, o qual, por sua vez, comunicou a Polícia Civil.

Uma equipe de investigadores da Polícia Civil compareceu no local do fato e efetuou a prisão em flagrante do denunciado JOEL.

Cabe destacar que o prejuízo financeiro decorrente da ação criminosa foi suportado pela empresa Fribon Transportes Ltda., que teve de ressarcir a proprietária da carga.”

Em suas razões recursais a defesa postula a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva, argumentando que, embora o delito em questão deixe vestígios, não foi realizada perícia técnica conforme exigido pelo art. 158 do Código de Processo Penal. Alega que a carga de soja supostamente adulterada foi apreendida pela autoridade policial, que poderia ter solicitado a realização de perícia para confirmar a adulteração, mas não o fez, sendo impossível suprir tal lacuna por outros meios de prova.

Após detida análise do conjunto probatório, entendo que o recurso não comporta provimento.

De fato, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que "
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
". Contudo, o próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 167, relativiza essa regra ao dispor que "
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
".

No caso em análise, embora seja pertinente a preocupação da defesa quanto à necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a adulteração da carga, verifico que tal ausência não compromete a configuração da materialidade delitiva, a qual restou amplamente demonstrada por outros meios de prova idôneos.

Conforme consta dos autos, a autoridade policial efetivamente requisitou a realização de perícia na carga apreendida. Contudo, conforme informação da POLITEC juntada aos autos ID 260197235 o órgão técnico informou não possuir técnicas, equipamentos e profissionais capacitados para identificação e classificação de produtos de origem vegetal.

Diante dessa impossibilidade técnica – não imputável à acusação ou ao Estado-juiz – a materialidade delitiva
foi comprovada por outros meios de prova
, notadamente pelos laudos de classificação da carga realizados na origem e no destino, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse sentido, os documentos acostados aos autos demonstram claramente que, quando o apelante carregou a soja no Armazém Mano Júlio, em Santa Rita do Trivelato/MT, foi emitido laudo de classificação que apontou que a carga possuía apenas 0,9% de impurezas, percentual dentro do padrão regulamentar estabelecido pela Instrução Normativa 11/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fixa em 1% o limite de tolerância para impurezas em carga de soja.

No entanto, quando a carga chegou ao terminal da Rumo Logística em Rondonópolis/MT, nova classificação revelou que o produto apresentava 15,3% de impurezas, percentual muito superior ao limite regulamentar e em total divergência com a classificação realizada na origem.

Tal alteração significativa na qualidade do produto durante o transporte configura, por si só, forte indício da ocorrência da fraude descrita na denúncia, qual seja, a adulteração da carga de soja com areia, de modo a obter vantagem ilícita em prejuízo da empresa Fribon Transportes Ltda.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora essa conclusão. O investigador de polícia Márcio Ferreira afirmou que, ao chegar ao local, constatou a divergência no teor de impurezas da carga transportada pelo apelante, tendo sido verificado percentual superior a 15%, em total desacordo com os documentos que indicavam impureza inferior a 1%. Relatou, ainda, que outros veículos realizaram carregamento junto com o acusado, porém somente a carga transportada pelo denunciado apresentou adulteração.

No mesmo sentido, a testemunha Anderson Mendes do Nascimento confirmou que o acusado saiu do local de carregamento com uma classificação do produto indicando baixo teor de impurezas, mas na descarga a Rumo constatou aproximadamente 25% de impurezas, tendo sido posteriormente confirmado o percentual de 15%, valor considerado muito alto e incompatível com a margem normal de divergência.

A testemunha Luciano Pedro Motta, perito da seguradora, também confirmou ter realizado laudo pericial fotográfico e escrito por solicitação da seguradora, corroborando a divergência na qualidade do produto.

O apelante, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática delitiva, alegando desconhecimento da adulteração do produto e
informando ter enfrentado problemas mecânicos com o caminhão durante o trajeto
. Contudo, não apresentou qualquer documento comprobatório dos alegados problemas mecânicos ou de sua resolução, restando sua versão isolada no contexto probatório.

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante, não é crível que o apelante, sendo o único responsável pelo transporte da carga desde a origem até o destino final e tendo acompanhado o carregamento, não tivesse conhecimento do estado do produto transportado, especialmente considerando que a alteração da qualidade era visualmente perceptível, como evidenciado pelo alto teor de impurezas constatado no destino.

O conjunto probatório demonstra de forma clara e convincente que o apelante, agindo com dolo, defraudou a substância e qualidade da carga de soja que deveria entregar à empresa Rumo Logística, mediante meio fraudulento, incorrendo assim no crime de estelionato previsto no artigo 171, §2º, IV, do Código Penal.

Portanto, a despeito da inexistência de laudo pericial formal elaborado pela Polícia Técnica, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente pela significativa divergência entre os laudos de classificação da carga na origem e no destino, pelos depoimentos testemunhais e pela ausência de explicação plausível por parte do réu para tal alteração.

Ademais, a ausência de perícia, no caso concreto, não decorreu de negligência estatal, mas de impossibilidade técnica devidamente justificada, sendo suprida por outros meios de prova idôneos, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025